Tribunal: TJDFT
Processo: 0742675-77.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. LOTAÇÃO FORA DE SALA DE AULA. ATIVIDADES PEDAGÓGICAS. CONTAGEM DE TEMPO DE EFETIVO MAGISTÉRIO. ABONO DE PERMANÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais consistentes na contagem de 3.893 dias como de efetivo magistério e no pagamento do abono de permanência. Em seu recurso, sustenta que as atividades desenvolvidas no Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos e na Secretaria de Cultura são típicas da função de magistério. Acrescenta que com acréscimo desse tempo faz jus ao abono de permanência a partir de 09/04/2023. Requer a reforma da sentença e a procedência dos pedidos.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 66333079) e com preparo regular (ID 66333080). Contrarrazões apresentadas (ID 66333082).
3. Nos termos do art. 40, § 5o, da CF, é assegurada aposentadoria voluntária especial aos professores que comprovem tempo de efetivo exercício nas funções de magistério básicas, que compreendem a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio.
4. A teor do art. 67, § 2o, da Lei no 9.394/1996 - Lei das Diretrizes Básicas da Educação Nacional - LDB - "são consideradas funções de magistério as exercidas por professores e especialistas em educação no desempenho de atividades educativas, quando exercidas em estabelecimento de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as de direção de unidade escolar e as de coordenação e assessoramento pedagógico".
5. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 3.772/DF, decidiu que "a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrange também preparação de aulas, correção de provas, atendimento a pais e alunos, coordenação e assessoramento pedagógico e direção de unidade escolar". "As funções de direção, coordenação e assessoramento pedagógico integram a carreira do magistério, desde que exercidos em estabelecimentos de ensino básico, por professores de carreira, excluídos os especialistas em educação, fazendo jus aqueles que as desempenham em regime especial de aposentadoria estabelecido nos arts. 40, § 5o, e 201, § 8o, da Constituição Federal". (ADI 3.772/DF, Rel. para o acórdão Min. Ricardo Lewandowski, j. 29/10/2008).
6. De acordo com o Tema 965/STF, "para a concessão da aposentadoria especial de que trata o art. 40, § 5o, da Constituição, conta-se o tempo de efetivo exercício, pelo professor, da docência e das atividades de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógico, desde que em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio".
7. Importante ressaltar que no julgamento RE 1039644 RG / SC (Tema 965/STF) o caso de origem refere-se a professora que atuava na Rede Pública de Ensino do Estado de Santa Catarina, no cargo de professora e exerceu várias atividades fora da sala de aula. No julgamento, ficou claro que o que se deve valorar para a aposentadoria especial é a atividade desenvolvida pelo professor, entendendo o STF que as atividades de direção de unidade escolar, coordenação e assessoramento pedagógico, desenvolvidas em estabelecimentos de educação infantil ou de ensino fundamental e médio, contam o tempo de efetivo exercício do magistério.
8. A Lei Distrital no 5.105/2013, tratando das atividades pedagógicas, em seu art. 2o considera como professor de educação básica o titular de cargo da carreira de magistério público com atribuições que abrangem as funções de magistério e as atividades pedagógicas e como atividades pedagógicas as atividades desenvolvidas por servidor da carreira de magistério público em docência na educação básica ou na formação continuada na Secretaria de Estado de Educação, direção, vice direção e supervisão nas unidades escolares, orientação educacional, coordenação educacional, coordenação de estágio, suporte técnico-pedagógico e atividades desenvolvidas em laboratórios e salas de leitura. No que diz respeito à coordenação pedagógica, considera o conjunto de atividades destinadas à qualificação, à formação continuada e ao planejamento pedagógico que, desenvolvidas pelo docente, dão suporte à atividade de regência de classe.
9. No caso dos autos, pretende a autora o acréscimo de 2.811 dias referente ao período de 28/05/99 a 05/02/07, nos quais esteve lotada no Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos e 1.086 dias referente ao período de 13/02/07 a 02/02/10, nos quais esteve lotada na Secretaria de Cultura. Com relação ao período de lotação no Instituto de Desenvolvimento de Recursos Humanos, fica claro que as atividades não são típicas de magistério, mas voltadas a recrutamento, seleção e capacitação de recursos humanos da rede pública de ensino (ID 66333064 - Pág. 5). Com relação ao período de lotação na Secretaria de Cultura, a lotação ocorreu conforme Termo de Cooperação com a Secretaria de Educação, restando comprovado que a autora desenvolveu atividade didática-pedagógica nesse período, conforme documentos de ID 66333064 - Pag. 14 a 23.
10. Dessa forma, comprovado que a autora desenvolveu atividades pedagógicas no período de 13/02/07 a 02/02/10, devem ser acrescidos 1.086 como exercício de efetivo magistério a fim de se computar os dias para aposentadoria especial.
11. Por outro lado, no que se refere ao pedido de inclusão do abono de permanência e seus reflexos, constam na inicial os cálculos considerando a inclusão de 3.893 dias na contagem para concessão da aposentadoria especial. Considerando que somente serão acrescidos 1.086 dias para contagem de tempo, não existe possibilidade, nesse momento processual, de se verificar o cumprimento dos requisitos com o acréscimo de apenas 1.086 dias, sendo certo que tal pedido não deve ser conhecido. Nesse sentido, o seguinte precedente: (Acórdão 1412447, 0736772-66.2021.8.07.0016, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/04/2022, publicado no DJe: 11/04/2022.)
12. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais para incluir 1.086 dias referentes ao período de 13/02/07 a 02/02/10 na contagem para concessão de aposentaria especial da autora e para julgar extinto o processo, sem resolução de mérito, quanto ao recebimento do saldo de abono permanência (Lei 9.099/95, art. 51, II). Custas recolhidas. Sem condenação em honorários em razão da ausência de recorrente integralmente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95.